Tribunal: TJES
Processo: 0006720-43.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006720-43.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JAMIRO REIS DE ALMEIDA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006720-43.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JAMIRO REIS DE ALMEIDA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a decisão da Vara de Auditoria Militar de Vitória que rejeitou a denúncia oferecida contra Jamiro Reis de Almeida, acusado da prática do crime previsto no art. 315 do Código Penal Militar (uso de documento falso). A denúncia narra que o acusado apresentou certificado de pós-graduação falsificado à Polícia Militar do Estado do Espírito Santo como requisito para promoção na carreira. O magistrado de primeira instância rejeitou a denúncia por entender que não havia demonstração de dolo específico na conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem o recebimento da denúncia; (ii) avaliar se a inexistência de demonstração de dolo específico afasta a tipificação do crime previsto no art. 315 do Código Penal Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de rejeição da denúncia fundamenta-se na ausência de indícios suficientes de dolo específico por parte do acusado, requisito necessário para a tipificação do crime de uso de documento falso previsto no art. 315 do CPM.

O magistrado considerou que, embora o certificado apresentado pelo acusado tenha sido emitido por instituição envolvida em esquema de falsificação, não ficou comprovado que o acusado tinha conhecimento da fraude.

A Sindicância instaurada pela Polícia Militar concluiu que o acusado não se beneficiou do uso do certificado falso, uma vez que foi promovido por antiguidade, e que não há provas suficientes de que ele tenha aderido dolosamente ao esquema de emissão de certificados falsos.

Eventuais irregularidades no credenciamento do curso junto ao MEC não podem ser imputadas ao acusado como dolo, uma vez que ele seria, em tese, vítima do esquema fraudulento perpetrado pelas instituições envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a tipificação do crime de uso de documento falso (art. 315 do Código Penal Militar), é imprescindível a demonstração do dolo específico do agente.

A rejeição da denúncia é cabível quando não há indícios mínimos de autoria ou materialidade que justifiquem o recebimento da peça acusatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPM, art. 315; CPP, art. 395, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, 0020003-77.2019.8.08.0012, Relatora: Rachel Durão Correia Lima, j. 14/12/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006720-43.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JAMIRO REIS DE ALMEIDA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decisão proferida pelo douto Magistrado em atuação na Vara de Auditoria Militar de Vitória, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
JAMIRO REIS DE ALMEIDA
,

pela suposta prática do crime previsto no artigo 315 do Código Penal Militar.

Em seu arrazoado, o

órgão ministerial pretende o recebimento da denúncia, viabilizando o processamento da ação penal proposta em desfavor do recorrido.

Contrarrazões defensivas pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que o denunciado, de forma livre e consciente, fez uso de documento que sabia ser falso, qual seja, de certificado emitido pela Faculdade Vale do Cricaré, referente ao curso de Pós-Graduação Lato Sensu, de nível de especialização em “Gestão do Trabalho Pedagógico: Gestão, Supervisão, Inspeção e Coordenação”, que foi ideologicamente falsificado pelo instituto “ÉCOLE”, apresentando-o para a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo no ano de 2017, posto que a diplomação em curso de especialização é requisito para promoção na carreira militar, conforme Lei Complementar nº 467, de 04/12/2008.

Consta, ainda, na inicial, que nos autos da Operação Mestre Oculto, o Ministério Público Estadual comprovou que vários indivíduos, incluindo Vitório Aloízio Thomazi, Maria Lúcia Ferreguetti Gava, Stefany F. Gava e Marcelo Loureiro Ucelli, todos do Instituto “ÉCOLE”, associaram-se para cometerem, de forma sistemática, crime de estelionato e falsidade ideológica contra o consumidor, com promessas de entrega de certificados de pós-graduação, cursos livres e diplomas de graduação sem a necessidade de comparecimento às aulas presenciais em faculdades/universidades diversas.

Tais integrantes do Instituto “ÉCOLE” seriam os fornecedores diretos de alunos à Faculdade Vale do Cricaré, em São Mateus/ES, onde o denunciado cursou pós-graduação para fins de promoção na carreira militar.

Inquiridos junto ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-NORTE), Maria Lúcia Ferreguetti Gava e Vitório Aloízio Thomazi confessaram que, enquanto proprietários do Instituto “ÉCOLE”, possuíam um esquema de emissão de certificados falsos de pós-graduação, esclarecendo que trabalharam em conjunto com a Faculdade Vale do Cricaré de 2013 até 2018.

Evidenciaram que o aluno pagava duas parcelas de valores distintos às referidas instituições de ensino.

Em razão disso, aduz o Ministério Público que o denunciado, tendo pleno conhecimento do método de falsificação empregado pelo instituto de ensino, apresentou o diploma falso à Administração Pública Militar do Estado do Espírito Santo.

Entretanto, ouvidos no bojo da Sindicância instaurada pela Polícia Militar, todos declararam desconhecer o esquema fraudulento e, ainda, afirmou ter cursado o módulo de pós-graduação à distância e com pagamento de valor compatível ao mercado.

No Relatório Final da Sindicância, a PMES atestou que o recorrido não foi beneficiado com a pontuação obtida, mesmo após a apresentação do certificado, pois foi promovido pelo critério da antiguidade.

Insta consignar trecho do parecer final exarado pelos encarregados da sindicância:
“[...
]
não se pode afirmar com plena convicção que os certificados apresentados pelos Militares Estaduais sindicados foram obtidos de forma ilícita, ou seja, de que os policiais militares teriam plena consciência e de forma dolosa aderido ao esquema de emissão ilegal de certificados, alvo da Operação realizada pelo MPE
S [...]
”.

Considerando todas as provas colacionadas, o douto Magistrado proferiu decisão de rejeição da denúncia, consignando, para tanto, o fato de que o crime imputado na exordial exige dolo específico, o qual não restou demonstrado.

Ademais, considerou que o denunciado alegou a contratação de curso regular de ensino, e não o curso cuja delação embasou a denúncia.

Ressaltou, por fim, que eventuais problemas de credenciamento do curso junto ao Ministério da Educação (MEC) não dizem respeito aos usuários, os quais, neste caso, seriam vítimas de estelionato por parte dos prestadores de serviço.

Deste modo, acertadamente reconheceu a inviabilidade de instauração de uma ação penal cujo desfecho seria a absolvição por insuficiência probatória, uma vez que inexistem indícios de autoria que evidenciem a prática do crime militar imputado ao recorrido na inicial acusatória.

Acerca do tema colaciono precedente jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO MINISTERIAL - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, ART. 395, III, DO CPP – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO - RECURSO DESPROVIDO. 1) As provas que constam do Inquérito Policial não apontam o mínimo indício de autoria que autorize atribuir ao recorrido a condição de mandante do homicídio qualificado imputado, sendo flagrante a ausência de justa causa, situação que autoriza a rejeição da denúncia nos termos do art. 395, III, do CPP. 2) A Teoria do Domínio do Fato não pode ser utilizada para suprir a fragilidade probatória resultante da ausência de indícios mínimos de participação do acusado no delito imputado. 3) Recurso ministerial desprovido. (TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, 0020003-77.2019.8.08.0012, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 14/12/2023).

Diante do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Sessão 21/10 a 25/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.